Tribunal: TJSP
Processo: 2104815-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ção do Plano São Paulo, que busca relativizar o isolamento social a fim de possibilitar a retomada das atividades econômicas.

ii. Na hipótese de decretação do lockdown, ausência de direito a ser tutelado por esta via. Colisão entre direitos fundamentais. Prevalência do direito à saúde sobre a liberdade de locomoção.

iii. Ainda na hipótese de eventual decretação do lockdown, impetração contra lei em tese, o que não se admite na jurisprudência.

Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Cível 2104815-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Cível / de Abuso de Autoridade

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

17/07/2020

Ementa:
HABEAS CORPUS COLETIVO PREVENTIVO. LOCKDOWN.

i. Ausência de ameaça ao direito de locomoção dos pacientes – a população do Estado de São Paulo – , considerando-se a implementação do Plano São Paulo, que busca relativizar o isolamento social a fim de possibilitar a retomada das atividades econômicas.

ii. Na hipótese de decretação do lockdown, ausência de direito a ser tutelado por esta

Ementa:
HABEAS CORPUS COLETIVO PREVENTIVO. LOCKDOWN.

i. Ausência de ameaça ao direito de locomoção dos pacientes – a população do Estado de São Paulo – , considerando-se a implementação do Plano São Paulo, que busca relativizar o isolamento social a fim de possibilitar a retomada das atividades econômicas.

ii. Na hipótese de decretação do lockdown, ausência de direito a ser tutelado por esta via. Colisão entre direitos fundamentais. Prevalência do direito à saúde sobre a liberdade de locomoção.

iii. Ainda na hipótese de eventual decretação do lockdown, impetração contra lei em tese, o que não se admite na jurisprudência.

Ordem denegada.